Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARLENE GARCIA DORILEO - CPF: 103.138.001-97 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LEANDRO DORILEO - CPF: 396.993.378-18 (ADVOGADO), GABRIEL REY LEITAO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.691-76 (ADVOGADO), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – ART. 30, DA LEI No 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.

Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001.

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1043262-42.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARLENE GARCIA DORILEO, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a requerida que mantenha ativo o plano de saúde da parte autora, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões, a agravante afirma a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, vez que a Agravada era dependente do titular BENEDITO PEDRO DORILEO, que veio a falecer em 12.12.2019, sendo que lhe foi garantida a manutenção do benefício pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da legislação de regência e do contrato celebrado.

Aduz que não houve qualquer negativa por parte da UNIMED CUIABÁ quanto a manutenção questionada pela agravada, eis que, decorrido o prazo, oportunizou à agravada a possibilidade de migração para um plano de assistência à saúde na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da legislação de regência.

Todavia, alega que a Agravada recusou tal proposta, ajuizando a ação que deu lastro à decisão ora combatida, para compelir a Requerida, ora Agravante a garantir a manutenção do referido Plano de Saúde do qual a Agravada é beneficiária.

Sustenta que o falecimento do titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes art. 30, § 3o da lei no. 9.656/98 c/c RN 279/2011, da ANS, no entanto, a cláusula contratual supra que delimita a obrigação dos beneficiários, sob pena de lidima rescisão do pacto, é válida perante os contratantes, já que inserta no contrato firmado de forma clara e expressa.

Requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da exclusão da Agravada do contrato coletivo empresarial firmado, bem como, diante da oferta de possibilidade de migração para um plano individual à Agravada, sem a necessidade de cumprimento dos períodos de carência, ao fim do Plano Benefício, em observância à legislação de regência.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 116866451).

Contraminuta da parte agravada (ID 119782455).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARLENE GARCIA DORILEO em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ao argumento de que era dependente do plano de saúde mantido entre a Associação dos Docentes da UFMT – Adufmat e Sindicato dos Trabalhadores da UFMT– SINTUF-MT e a ré, no qual seu esposo era o titular, Sr. Benedito Pedro Dorileo, e, ao informar o falecimento do mesmo, tomou a ciência que somente poderia continuar com o plano pelo prazo de 2 (dois) anos.

Aduz que após o referido período o contrato de convênio seria devidamente rescindido de forma unilateral.

Narra que a Cláusula VI, item 6.4, do contrato celebrado com o plano de saúde, dispõe que em caso de falecimento do usuário titular, é devidamente assegurado a permanência de seus dependentes no referido plano de saúde à época do evento desde que assegurado o pagamento integral da mensalidade.

Assevera que mesmo com a existência da cláusula supracitada, a autora foi pega de surpresa ao receber informações de que ficaria desamparada do referido plano de saúde no dia 31 de janeiro de 2022, dois anos, um mês e 19 dias após o falecimento do titular.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado à Ré manter ativo o plano de saúde da Requerente até o julgamento da lide, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, razão pela qual deferiu a tutela pleiteada,
para determinar a requerida que mantenha ativo o plano de saúde da parte autora, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Isso porque é assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, se não vejamos:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001:

“§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.

A propósito, este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1765995/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Este Sodalício também já pronunciou sobre o assunto, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO INVERSO – DEPENDENTE IDOSA (88 ANOS) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do marido (titular do plano) é reconhecida pelo artigo 30, § 3o, da Lei Federal no 9.656/98. Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde desta, haja vista se tratar de pessoa idosa (88 anos) que não pode ter a assistência médico-hospitalar interrompida, devendo ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida realize a manutenção do plano de saúde da dependente/requerente, nos moldes pactuados pelo titular falecido, enquanto perdurar a lide. Isto porque, a exclusão da segurada do plano de saúde firmado por seu falecido esposo em 2007, obrigando-se a contratar novo plano, com novos valores, no momento em que mais necessita, ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.” (TJ-MT, RAI no 1006999-08.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.” (TJ-MT, RAI no. 1022766-52.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021)

Portanto, tenho que deve ser mantida a decisão agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022